Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704763-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN MILLER COSTA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUAN MILLER COSTA BARBOSA contra decisão da 8a Vara da Fazenda pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700267-36.2022.8.07.0018 (anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos da decisão proferida em Processo Administrativo de Licenciamento Escolar, de forma a obstar o desligamento do agravante do Curso de Formação de Praças – VIII e dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 113504548 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 32737905), sustenta ter sido aprovado em dois concursos da Polícia Militar do Distrito Federal, quais sejam: (i) Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e (ii) Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos – QPMP-4 – Trompete BB. Alega ter a parte agravada impedido sua participação no Curso de Formação de Praças CFP VIII (quadro de Especialistas Músicos), em razão de fatos descritos no Processo Administrativo de Licenciamento Escolar no 0005400105473202146, o qual lhe impediu de participar do curso de formação CFP VII (quadro de Combatentes). Defende a inaplicabilidade, ao cargo de Especialistas Músicos, dos relatórios elaborados pela Junta Médica da PMDF, referentes ao cargo de Combatentes. Registra ter apresentado laudo médico particular, realizado em janeiro de 2022, atestando sua aptidão para o Curso de Formação de Praças, sem restrição. Assevera presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, “pois será licenciamento ex officio, e sua remuneração será suspensa”. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo Administrativo de Licenciamento Escolar no 0005400105473202146 e determinar que o Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer conduta que o impeça de participar do Curso de Formação de Praças VIII. No mérito, a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Preparo (ID 32741160 e ID 32741161). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando suspender os efeitos da decisão proferida em Processo Administrativo de Licenciamento Escolar, de forma a obstar seu desligamento do Curso de Formação de Praças – VIII e dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1][1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em exame perfunctório, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. A Junta médica da PMDF, no processo administrativo no 0005400105473202146, concluiu ser o agravante “incapaz definitivamente para o serviço policial militar. A moléstia não foi adquirida em ato ou consequência de ato de serviço. Não é portador de doenças especificadas em lei. Não é portador de alienação mental. Não é inválido”. Diagnóstico: F29 (ID 113321630 – autos de origem). Consta dos autos de origem ter o médico psiquiatra da instituição atestado a incapacidade laborativa do agravante para o serviço policial militar, destacando a “predisposição para grave alteração de comportamento com prejuízo no teste de realidade pode eclodir diante estresse da atividade policial militar”. Como bem pontuado pelo magistrado, as conclusões que impediram o agravante de participar do curso de formação de praças VII também se estendem ao Curso de Formação VIII, mormente, em face de o agravante não ter apresentado as diferenças técnicas entre os cursos, de forma a comprovar que eventual incapacidade não impossibilita a participação no curso de formação VIII, tampouco o exercício das funções inerentes ao novo cargo (Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos – QPMP-4 – Trompete BB). Dessa forma, malgrado os relatórios médicos particulares atestem a higidez mental do agravante, a priori, mostra-se acertada a decisão de origem, a qual considerou ser técnica a questão, com a necessidade de produção de prova pericial a fim de elucidar a divergência entre as conclusões apresentadas nos laudos mencionados. Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se ausente a plausibilidade de direito, um dos pressupostos ao deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator